Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE PRÉ-DATADO. SÚMULA 370 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. REPARAÇÃO JÁ OCORRIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de apelação interposta por LETICIA HAMMERSCHMIDT GOULART em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou procedente o pedido para condenar-lhe ao pagamento de indenização por danos morais pela apresentação de cheque antes do combinado, no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em razão do abuso do direito, consistente em ofensas em redes sociais, no valor de R$ 10.000,00.
2. A requerida, de forma antecipada, apresentou o cheque que foi dado como caução, e não como pagamento, o que gerou a recusa pela sustação pela requerente. A caução é uma garantia, desta forma, a requerida somente poderia se valer da caução caso houvesse inadimplemento da requerente, o que não aconteceu. A requerente somente poderia ser considerada inadimplente se deixasse atrasar a segunda parcela, que seria datada para o dia 4/10/2019.
3. Apesar de ser conceituado como ordem de pagamento à vista (art. 32, parágrafo único, da Lei 7.357/85), a partir da edição da Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça não restam mais dúvidas a respeito dos danos morais sofridos por aquele que tem o cheque descontado antes da data ajustada, verbis: “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado”. Desta forma, infere-se que, por si só, o desconto antes da data convencionada pelas partes possui o condão de gerar o direito à indenização por dano moral.
4. A questão subsistente cinge-se em averiguar qual o adequado valor de indenização por danos morais devido. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. De tal forma, entendo que o quantum fixado na origem no importe de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com esteio no binômio reparação/prevenção, e ante o princípio da razoabilidade, revela-se proporcional à realidade fática dos autos.
5. Sobre a indenização por danos morais em razão do abuso de direito, constata-se que houve efetiva violação à esfera íntima da pessoa, visto que a parte ré perpetrou ofensas de forma direta, utilizando-se das redes sociais para cobrar e tentar coagir a requerente a pagar a dívida, o que gera o dever de indenizar.
6. Entretanto, verifica-se que já houve condenação que impôs reparação de danos morais pelas ofensas praticadas em redes sociais. Cominar uma segunda condenação caracterizaria dupla condenação com base no mesmo fato gerador, o que caracterizaria enriquecimento sem causa.
7. Apelação conhecida e provida em parte.